Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. FIGURA TÍPICA MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE.
I - Nos crimes perpetrados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância para a comprovação da autoria, notadamente quando firme em todas as vezes que ouvida e sem contraprovas aptas a desmerecer o relato.
II - O art. 150 do CP objetiva proteger a integridade física e psíquica de quem de direito, no caso, a vítima de violência doméstica e o filho do casal, nos termos do resguardo que lhes é garantido pela Constituição Federal e pela lei, não elidindo a conduta a propriedade do imóvel pelo réu, notadamente quando ele foi afastado do lar por decisão que aplicou medidas protetivas de urgência.
III - Recurso conhecido e desprovido.